Tribunal: TJDFT
Processo: 0736547-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736547-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: YELENA RAISA SANTOS DE CARVALHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, em 24h, forneça à autora/agravada (diagnosticada com esclerose múltipla) o medicamento Ofatumumabe (Kesimpta), na dose de 20mg, via subcutânea, por período indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada reside no Amapá e não demonstrou justificativa plausível para ajuizar a demanda no Distrito Federal, até porque a Geap possui filial no domicílio da autora; 2) a agravada não demonstrou a urgência necessária para o fornecimento imediato do medicamento solicitado e a mera alegação de que o medicamento solicitado seria mais eficaz, sem comprovação de que os demais tratamentos disponíveis são inadequados ou ineficazes, não configura o risco grave e iminente exigido para a concessão da medida de urgência; 3) a agravada não preenche os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização de Tecnologias em Saúde (DUT) da ANS para a prescrição do medicamento requerido; 4) o contrato firmado entre as partes é claro ao dispor das garantias e coberturas contratuais, limitando-as ao rol da ANS de procedimentos e eventos em saúde e suas diretrizes de utilização; 5) a DUT só prevê cobertura para os medicamentos Natalizumabe (Tysabri®), Alentuzumabe (Lemtrada®) ou Ocrelizumabe (Ocrevus®), não havendo previsão de cobertura para o Ofatumumabe (Kesimpta®); 6) segundo a bula, “Kesimpta® destina-se à autoadministração do paciente por injeção subcutânea”, tratando-se, portanto, de medicamento de uso domiciliar; 7) “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (REsp 1692938 / SP); 8) o procedimento solicitado não possui cobertura prevista no Rol da ANS, nem comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, não existe recomendação para este procedimento emitida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, nem por nenhum órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, e a DUT trata de outros medicamentos para o tratamento dessa patologia. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação de fornecer o medicamento Ofatumumabe (Kesimpta). Sem razão, inicialmente, a agravante. Quanto à alegada incompetência territorial, o agravo não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não tratou dessa questão, o que configura supressão de instância. Já em relação ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a agravada comprova que necessita do medicamento para seu tratamento, tanto em razão do seu quadro de saúde quanto da ausência de resultados esperados com outros medicamentos já ministrados, conforme relatório médico, in verbis: “Paciente possui o diagnóstico de esclerose múltipla (CID-10: G35), forma recorrente-remitente. Apresentou em 2019 paralisia facial, além de sintomas prévios de disartria e vertigem. Fez ressonância de crânio que mostrou lesões desmielinizantes encefálicas periventriculares, justacorticais e periventriculares, recebendo o diagnóstico da doença. - Iniciou o tratamento com betainterferona 1b, subcutâneo, 3x por semana (Rebif 44 mcg), mas em vigência dessa medicação apresentou falha terapêutica - com novo surto de perda de sensibilidade. - usou tal medicação em 2019 a 2021 - Em julho de 2021, iniciou fingolimode, mas novamente apresentou surto da doença associado ao fingolimode, em agosto de 2022, quando evoluiu com perda de sensibilidade no membro inferior esquerdo. - Contraindicação ao uso continuado de natalizumabe, por apresentar sorologia positiva para o vírus JC, que está associado a evento adverso grave em pacientes em uso de natalizumabe: a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Dessa forma, paciente tem indicação de substituição terapêutica para outro tratamento de alta eficácia. A medicação mais indicada para substituição é o OFATUMUMABE (Kesimpta), aprovado pela ANVISA para o tratamento da esclerose múltipla no Brasil. Esse anticorpo monocional tem ao mecanismo de ação semelhante ao ocrelizumabe - anticorpo monocional anti-CD20, mas diferentemente do OCRELIZUMABE, O OFATUMUMABE é totalmente HUMANO, o que diminui o risco de reações imunogênicas, tem posologia com dose menor que o ocrelizumabe, além de ser subcutâneo, portanto considerado mais SEGURO que o ocrelizumabe para o paciente. Por isso prescrevo o OFATUMUMABE (Kesimpta) - medicação aprovada recentemente pela ANVISA no Brasil, que mostrou ser um tratamento de ALTA EFICÁCIA E PERFIL DE SEGURANÇA FAVORÁVEL para a paciente. (...)” Além disso, o medicamento conta com registro na Anvisa e indicação na bula para o tratamento de esclerose múltipla, razão pela qual não há que se falar em eficácia não comprovada ou ausência de recomendação por órgãos técnicos. Sendo assim, comprovada a doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS ou em suas diretrizes. Por fim, também não há que se falar em vedação à cobertura de medicamento para uso domiciliar, pois trata-se de medicação assistida (aplicação intravenosa). Nesse sentido: “(...) 4. O relatório médico atesta ser o medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) indicado para o tratamento da doença que acomete o autor - Esclerose Múltipla na forma surto - remissão, pois apresenta perfil de segurança, comodidade, qualidade de vida, autonomia e alta eficácia. 4.1. A doença tem comportamento imprevisível, e agressivo. O retardo, no início deste tratamento pode provocar prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. 5. Os elementos probatórios anexados aos autos são hábeis a evidenciar a imprescindibilidade e eficácia do medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor. 5.1. O medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) possui registro válido e atual, desde 17/05/21, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sob o no 100681176 - atendimento do requisito regulatório. 6. Sabe-se que a dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, sendo que a atual carta política deu a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos. Assim, as pretensões relativas à vida e à saúde do cidadão devem ser analisadas sob esse prisma. 6.1. A alegação das agravantes de ausência de previsão do medicamento pleiteado pelo recorrido como de cobertura obrigatória pela ANS não afasta sua responsabilidade de custeá-lo. 7. O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte, na análise de casos similares, fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. (...)” (Acórdão 1416102, 07038127120228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2 - Cobertura de tratamento. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Esclerose múltipla. A jurisprudência admite o fornecimento de medicamento de uso domiciliar no caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), ante a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias, notadamente a gravidade da doença e os altos custos do tratamento. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo; Acórdão 980744, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). O medicamento almejado pela agravante foi incluído pela Resolução n. 584/2023, Rol da ANS. O quadro clínico da autora demonstra que a paciente não tem respondido ao uso do Natalizumabe e o relatório do médico assistente indica a necessidade do uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®) 600mg para o tratamento eficaz da doença que acomete a agravada. A doença da paciente se enquadra no critério de esclerose múltipla altamente ativa remitente recorrente (EM-RR), portanto a autora preenche os critérios estabelecidos pela Diretrizes de Utilização (DUT). (...)” (Acórdão 1880816, 07159233220238070007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)' (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022) (...)” (AgInt no REsp n. 2.098.367/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator